Tribunal: STF
Processo: AI 666800
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-13
Data de publicação: 2008-05-13

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA.
   MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO.
   AGRAVO IMPROVIDO.
I - É de natureza infraconstitucional o
   debate acerca dos pressupostos de admissibilidade de ação
   rescisória. Inadmissibilidade do RE, porquanto a ofensa à
   Constituição, se ocorrente, seria indireta.
II - A alegada
   violação ao art. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição, em regra,
   configura situação de ofensa meramente reflexa ao texto
   constitucional, o que inviabiliza o conhecimento do recurso
   extraordinário.
III - Agravo regimental improvido.